Tribunal: TJMT
Processo: 1049167-96.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1049167-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[MARCOS VENICIUS MORAES - CPF: 178.776.871-68 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), IRACELES MARIA DOS SANTOS LIMA - CPF: 296.933.571-91 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS - CPF: 699.486.231-34 (APELANTE), ROSELI LUIZA DE LIMA - CPF: 362.641.051-04 (APELANTE), ROSEMAR DE SOUZA - CPF: 513.451.701-06 (APELANTE), ROZINEIDE ANJOS PAULA - CPF: 487.564.581-34 (APELANTE), SOFIA SOUZA MATOS - CPF: 482.215.201-44 (APELANTE), ANA LUCIA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 960.442.091-72 (APELANTE), EDILENE MARTINS BRITO - CPF: 111.592.288-25 (APELANTE), RITA MARIA DA SILVA - CPF: 791.029.481-68 (APELANTE), MARIA ROSALINA PEREIRA DE AGUILARES DE SOUZA - CPF: 009.927.521-08 (APELANTE), ADRIANA TAQUES DOS SANTOS - CPF: 013.565.611-79 (APELANTE), AGLIMALDO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 736.984.901-53 (APELANTE), ALCINEIA SILVANA MIRANDA GOMES DE MOURA - CPF: 009.367.201-23 (APELANTE), ANDRE LUIS DE CAMARGO - CPF: 717.518.661-49 (APELANTE), CIDRIANA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 987.853.971-72 (APELANTE), CLEYTON ROSA MAGALHAES - CPF: 000.337.181-64 (APELANTE), EDERSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 007.711.351-90 (APELANTE), EDRIANA MARQUES DE ARAUJO - CPF: 979.898.431-53 (APELANTE), FERNANDO SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 014.396.991-94 (APELANTE), JOAO BATISTA GONCALVES DE AMORIM - CPF: 926.683.561-72 (APELANTE), JOYCE BENEDITA FERREIRA - CPF: 009.072.871-82 (APELANTE), KELLY FRANCA DE JESUS - CPF: 033.889.531-04 (APELANTE), MAXSALEDA ISABEL OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 893.309.941-72 (APELANTE), MICHELLY SOUZA DOS SANTOS - CPF: 035.827.781-77 (APELANTE), ROSELINO SOUZA GUIMARAES DA SILVA - CPF: 035.486.411-48 (APELANTE), NEIA ALMEIDA LARA - CPF: 770.974.321-87 (APELANTE), CLEIDE MARIA OLIVEIRA COSTA FERREIRA - CPF: 801.807.601-49 (APELANTE), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (APELADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), ADRIANO GONÇALVES DA SILVA (APELADO), SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CUIABA - CNPJ: 03.534.336/0001-22 (APELADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (APELADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – OBRIGAÇÃO OBSERVADA PELO SINDICATO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CONTRATO REGULARMENTE FIRMADO COM OS ADVOGADOS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n. 5.584/70, atribuiu aos sindicatos da categoria profissional o encargo de prestar assistência jurídica gratuita aos trabalhadores com insuficiência de recursos, no âmbito da Justiça do Trabalho, conforme se verificou na espécie.

In casu, após a transação realizada na Justiça do Trabalho, foi proposta habilitação de crédito nos autos da recuperação judicial proposta pelo ex-empregador, tendo os apelantes firmado, de maneira individual, contrato de prestação de serviços advocatícios com os advogados demandados, no qual consta expressamente o objeto da contratação e a contraprestação convencionada.

Para que seja caracterizado o vício de consentimento da coação, é necessário que haja fundado temor de dano iminente e considerável, conforme explicita o art. 151 do C. Civil, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

Os vícios de consentimento para invalidar o negócio jurídico exigem demonstração plena, o que não ocorreu.
Não tendo a parte apelante comprovado cabalmente o vício, não há que se falar em anulabilidade do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os
honorários
advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcos Venicius Moraes e outros, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral ajuizada contra Carlos Ricardi de Souza Pizzato e outros, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando os autores no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Inconformados, os autores recorrem alegando, em suma, a nulidade dos contratos de prestação de serviços jurídicos firmados entre as partes, ante a cobrança ilícita dos honorários, pois os patronos foram nomeados em razão de serem vinculados ao sindicato profissional da categoria, e nos termos da Lei n. 5.584, fornecerem assistência judiciária gratuita.

Seguem sustentando a invalidade do negócio jurídico discutido, por vício de consentimento, pois foram induzidos a assinarem os contratos, sob a justificativa de que os créditos seriam obtidos rapidamente e com prioridade, salientando que, à época, estavam em situação financeira crítica, além de possuírem baixo grau de instrução, situação que impediu a imediata compreensão das disposições contratuais. Alegam a responsabilidade solidária dos apelados pelos prejuízos ocasionados. Defendem a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Pugnam pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Os apelados apresentaram contrarrazões
(
id. 163693896), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marcos Venicius Moraes e outros ajuizaram ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral contra Carlos Ricardi de Souza Pizzato, Adriano Gonçalves da Silva e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Cuiabá – SECC, asseverando que eram empregados do Supermercado Modelo e, diante da demissão em massa e sem justa causa promovida pelo ex-empregador, bem como da falta de pagamento das verbas salariais e rescisórias, buscaram o sindicato demandado a fim de que esse promovesse a defesa dos seus interesses.

Afirmaram que outorgaram procuração ao Departamento Jurídico do sindicato, nomeando três procuradores a ele vinculados, para fornecerem assistência jurídica gratuita, nos termos da Lei n. 5.584/70. Aduziram que ajuizaram, individualmente, reclamações trabalhistas perante a Justiça do Trabalho e, em razão do processo de recuperação judicial proposto pelo Grupo Modelo, convertido em falência, houve a transação judicial, estipulando valores em prol dos autores e honorários advocatícios assistenciais para o sindicato. Asseveraram que para o recebimento do crédito trabalhista do ex-empregador, a entidade sindical, munida das procurações anteriormente outorgadas, propuseram as respectivas habilitações de crédito, vindo os autores a serem incluídos no quadro geral de credores.

Afirmaram que os advogados demandados induziram os autores a assinarem Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, com o objetivo de propor e acompanhar a habilitação de crédito, mediante o desconto de 20% do valor a ser recebido, sob a justificativa de que o montante seria obtido rapidamente e com prioridade. Aduziram que após o artifício utilizado pelos patronos, em dezembro de 2017, na iminência do pagamento da primeira parcela, os advogados requereram perante o juízo universal a reserva de 20% do crédito dos seus constituintes.

Asseveraram que diante da autorização de liberação das parcelas em favor dos autores, o montante foi recebido com o desconto de 20%, referente à cobrança, que reputam ilícitas, sob a justificativa de que o sindicato tem a obrigação legal de fornecer assistência jurídica gratuita aos autores. Por tais razões, ajuizaram a presente demanda, visando a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado, com a consequente restituição do valor cobrado ilicitamente, no importe de R$ 90.630,85 (noventa mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), além do dano moral correlato.

Devidamente citados, os réus apresentaram contestação defendendo a legalidade da cobrança. Em sede de reconvenção, pleitearam a condenação dos autores/reconvindos nas penalidades impostas por litigância de má-fé, e no pagamento do valor indevidamente requerido na inicial.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando os autores no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC. Além disso, julgou improcedente o pleito reconvencional, condenando os reconvintes no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da lide secundária.

Inconformados, os autores recorrem alegando, em suma, a nulidade dos contratos de prestação de serviços jurídicos firmados entre as partes, ante a cobrança ilícita dos honorários, pois os patronos foram nomeados em razão de serem vinculados ao sindicato profissional da categoria, e nos termos da Lei n. 5.584, fornecerem assistência judiciária gratuita. Alegam a ausência de autonomia das ações ajuizadas e respectivos honorários, pois a assistência deve ser estendida à pratica de todos os atos necessários para o cumprimento do mandato, inclusive a habilitação de crédito.

Seguem sustentando a invalidade do negócio jurídico discutido, por vício de consentimento, pois foram induzidos a assinarem os contratos, sob a justificativa de que os créditos seriam obtidos rapidamente e com prioridade, salientando que, à época, estavam em situação financeira crítica, além de possuírem baixo grau de instrução, situação que impediu a imediata compreensão das disposições contratuais. Alegam a responsabilidade solidária dos apelados pelos prejuízos ocasionados. Defendem a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Pugnam pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução.

É cediço que a Lei n. 5.584/70, atribuiu aos sindicatos da categoria profissional o encargo de prestar assistência jurídica gratuita aos trabalhadores com insuficiência de recursos, no âmbito da Justiça do Trabalho, confira:

“Art 14.
Na Justiça do Trabalho
, a assistência judiciária a que se refere a Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, será prestada pelo Sindicato da categoria profissional a que pertencer o trabalhador.

(...)

Art 18. A assistência judiciária, nos têrmos da presente lei, será prestada ao trabalhador ainda que não seja associado do respectivo Sindicato.”
(grifei e negritei)

No caso em apreço, não há dúvidas de que no âmbito da Justiça do Trabalho os autores foram regularmente assistidos, de maneira gratuita, pelo sindicato, obtendo êxito nas demandas, portanto, não restou evidenciada qualquer irregularidade por parte do sindicato neste ponto.

Visto isso, controvérsia consiste em analisar a regularidade da cobrança dos honorários pelos advogados demandados, que firmaram contrato particular com os autores, para o fim de propor e acompanhar a habilitação de crédito nos autos da recuperação judicial ajuizada pelo ex-empregador, perante a 1ª Vara Especializada de Falências, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá.

Analisando o caderno processual, verifico os autores firmaram, de maneira individual, contrato de prestação de serviços advocatícios com os apelados, no qual consta:

“CONTRATADO: ADRIANO GONÇALVES DA SILVA, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/MT sob o n. 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MT sob o n. 8.566 com escritório na Av. Agrícola Paes de Barros, 1625, bairro Verdão, Cuiabá-MT.

OBJETO:
Propor e acompanhar a Habilitação de Crédito
.

A contratante
autoriza
os contratados a
descontar do valor de seu crédito o percentual de 20% (vinte por cento)
, no ato do pagamento
.”
(id. 163689127, p. 1 – grifei e negritei)

Desse modo, pelo que se denota, o contrato foi redigido de maneira clara, constando expressamente o objeto e a remuneração que seria paga aos patronos.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 22, §4º, da Lei 8.906/94, o juiz deve fazer a retenção do valor que é devido ao advogado que apresenta contrato de honorários advocatícios, confira:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.”

Desse modo, não é demais ressaltar que o advogado não está obrigado a laborar de forma gratuita, de modo que se exerce a função, como de fato exerceu no caso em voga, faz
jus
à remuneração contratada.

Superada essa questão, quanto ao vício de consentimento, os arts. 138 e 171, II do Código Civil, preveem hipóteses de anulabilidade do ato jurídico,
verbis
:

“Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

(...)

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

(...)

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”.

No entanto, não há que se falar em anulabilidade sem que haja nos autos provas robustas dos aludidos vícios de consentimento, sobretudo diante do fato de que os contratos foram assinados em meados de 2017, de maneira que os apelantes foram regularmente assistidos na habilitação de crédito, vindo a propor a presente demanda somente no ano de 2019.

Nesse ponto, é de bom alvitre destacar que não há qualquer insurgência quanto à efetividade do serviço prestado, mas tão somente quanto à contraprestação convencionada, repiso, de maneira expressa.

Dessa forma, verificando os autos, não há, em verdade, arcabouço probatório apto a embasar os fatos lançados na inicial, seja através dos documentos acostados ou das oitivas e depoimentos realizados na instrução.

A alegação de induzimento, erro, dolo, coação ou má-fé, não admite a presunção como meio de prova, de modo que deve haver o amparo em provas hábeis para que se suscitem tais questões.

Ademais, quanto à alegada coação, é cediço que dentre os defeitos do negócio jurídico está a coação como vício de consentimento. Conceitualmente, Flávio Tartuce disserta como
“sendo uma pressão física ou moral exercida sobre o negociante, visando obriga-lo a assumir uma obrigação que não lhe interessa”
(Manual de Direito Civil, ed. Forense, Método, 2016).

Ademais, para que seja caracterizado o vício de consentimento da coação, é necessário que haja fundado temor de dano iminente e considerável, conforme explicita o art. 151 do C. Civil.

Observa-se que os apelantes sustentam que assinaram o contrato de prestação de serviços diante da condição financeira enfrentada e baixo grau de conhecimento, contudo, o cenário aduzido não reflete a caracterização do vício de consentimento, mormente considerando que nem todos os funcionários firmaram o aludido contrato com os apelados.

Desse modo, embora os apelantes aleguem ter celebrado o contrato de prestação de serviços jurídicos mediante coação, não restou demonstrado nos autos qualquer fator que limitasse sua possibilidade de anuir com as informações constantes no pacto, sendo certo que o alegado estado de necessidade, por si só, não caracteriza a situação de ameaça, inexistindo vício de consentimento.

Também não prosperam as alegações quanto à ausência de informações, pois conforme já mencionado, o contrato foi redigido de maneira clara e simples, de fácil compreensão, mesmo que considerado o grau de instrução dos apelantes.

Destarte, é ônus da parte autora, nos moldes do art. 373, I, do Código de Processo Civil, produzir prova do alegado vício, pois, sem a demonstração de que ocorreu influência na vontade de realizar o ato, esta versão dos demandantes não merece guarida.

Nesta senda, andou bem o magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“Enquanto os autores sustentam que os advogados réus os induziram a assinar os contratos com tal objetivo, valendo-se da procuração que já haviam outorgado a eles, por serem vinculados ao sindicato réu, para a assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei Federal n. 5.584/70, com a ilegítima justificativa de que, assim, obteriam os créditos rapidamente e com prioridade; os réus, por sua vez, se defendem com o argumento de que só estavam limitados ao serviço gratuito no âmbito da Justiça do Trabalho e que as contratações foram livres e espontâneas.

Consta do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
, conferindo-se, ainda, na invocada Lei Federal 5.584, de 26 de junho de 1970, que altera dispositivos da CLT e disciplina a concessão e prestação de assistência judiciária na Justiça do Trabalho, nos artigos mencionados pelos autores, o seguinte:

(...)

Com suporte nesses dispositivos de cunho constitucional e infraconstitucional os autores firmaram com os advogados réus, estes na condição de advogados do sindicato demandado, contratos denominados “
Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
”, tendo como objeto “
propor e acompanhar Reclamação Trabalhista e/ou representar o (a) CONTRATANTE em lides judiciais na área trabalhista, atendendo às suas necessidades legais
”, conforme se observa na documentação que instrui as peças de abertura e de contestação.

Não resta dúvida nenhuma, portanto, de que os advogados réus e o sindicato por eles representado firmaram contratos de prestação de serviços profissionais restritos à atuação “em lides judiciais na área trabalhista”, ou seja, no âmbito da Justiça do Trabalho, como argumentam os contestantes/reconvintes e como admitem os próprios autores e reconvindos até o surgimento da conciliação em que foram estabelecidos valores referentes a créditos líquidos dos reclamantes, a exemplo dos ora autores, e alusivos aos honorários advocatícios assistenciais em razão da representação pelo sindicato obreiro.

Observam-se nas atas de audiência trabalhista ordens judiciais de expedição de certidões de crédito para o sindicato, referente aos honorários advocatícios assistenciais, tendo em vista que ainda vigia o disposto no art. 16 da Lei Federal
5.584/70, e para os autores das reclamações trabalhistas, referentes aos créditos líquidos correspondentes, para que se habilitassem na Vara Especializada de Falências e Recuperação Judicial de Cuiabá-MT, nos autos 6917-75.2013.811.0041 – código 800492.

Os autores não questionam a retidão dos profissionais demandados e do sindicato na condução dos processos trabalhistas, notadamente na prestação do serviço de assistência judiciária gratuita, nem se insurgem contra os honorários assistenciais fixados, residindo, toda a celeuma, na segunda contratação, atinente ao ingresso em juízo para acompanhar a habilitação de crédito na 1ª Vara Especializada de Falências, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá e na cobrança de 20% do crédito dos constituintes, por serem eles advogados do sindicato, cujo departamento jurídico dispunha expressamente o fornecimento de assistência jurídica gratuita, nos termos da Lei 5.584/70.

Tem-se, no entanto, à luz do disposto no art. 22 da Lei Federal 8.906/94, que o advogado tem direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento e aos de sucumbência, de maneira que, em tese, não há violação legal nenhuma na postura dos profissionais, na medida em que cumpriram seu ofício na esfera trabalhista, desempenhando o papel assistencial em nome do sindicato e dos empregados por ele representados, sem cobrar honorários profissionais, e contrataram honorários profissionais para atuarem nas habilitações de crédito no âmbito da Justiça Comum.

A conduta em apreço encontra retaguarda jurisprudencial, como se confere nos julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, a exemplo do reproduzido logo abaixo, e nos arestos do Superior Tribunal de Justiça, referentes aos conflitos de competência entre a Justiça Trabalhista e a Justiça Comum Estadual, nisso se compreendendo a possibilidade de o advogado do sindicato contratar honorários com os substituídos do sindicato e cobrá-los judicialmente:

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Apelante que pretende a satisfação de honorários contratuais decorrentes da prestação de serviços advocatícios em sede de ação promovida pelo sindicato da categoria da apelada, que se beneficiou da sentença, na qualidade de substituída processual. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA ESTADUAL. Ainda que a recorrida tenha se beneficiado, na qualidade de substituída processual, de demanda ajuizada em nome de sindicato que agiu sob o prisma da legitimidade extraordinária, neste específico feito o que se debate é a relação contratual advocatícia entre a recorrida e o recorrente, a justificar a incidência da competência residual da Justiça Estadual; ausente o debate sobre representatividade sindical em sentido estrito. Inaplicabilidade do art. 114 da Constituição Federal. COISA JULGADA. Inocorrência. Debate sobre a validade do contrato de honorários perante a Justiça Trabalhista que se operou de modo incidental, sem a presença dos requisitos do art. 503, § 1º do CPC/15 a justificar a coisa julgada incidenter tantum. NULIDADE DO PACTO. Não reconhecimento.
É possível a cobrança de honorários contratuais dos substituídos processuais, inclusive nos processos em que o sindicato aja na qualidade de legitimado extraordinário, desde que tenha sido por eles realizado, individualmente, o respectivo contrato de mandato judicial. Precedentes do E. STJ e do E. TST.
Apresentação de procuração subscrita pela apelada reconhecendo o dever de pagar honorários. Recorrida, ademais, que sequer é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Inteligência do art. 14, § 1º da Lei nº 5.584/70. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Ante a revelia, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. Ausência de demonstração de que a recorrente tenha percebido mais do que R$ 11.523,18, até então, junto à Justiça Trabalhista. Quantum debeatur, portanto, limitado a 30% dos valores auferidos, no importe de R$ 3.456,95. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, Apelação Cível 1000028-83.2022.8.26.0129, 31ª Câmara de Direito Privado, rel. Rosangela Telles, 18.11.2022) Destaquei.

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES A HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEFERIDO PELO JUÍZO TRABALHISTA EM SEDE DE EXECUÇÃO TRABALHISTA (ART. 22, § 4º, DA LEI 8.906/94). SERVIÇO PRESTADO PELOS ADVOGADOS EM AÇÃO RESCISÓRIA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR SINDICATO. POSTERIOR AJUIZAMENTO PELOS ADVOGADOS PERANTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL DE AÇÕES DE COBRANÇA CONTRA OS TRABALHADORES SUBSTITUÍDOS.
DEFERIMENTO NESTAS AÇÕES DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA RETENÇÃO DE VALORES NA EXECUÇÃO TRABALHISTA. CONFLITO POSITIVO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 363/STJ. VEDAÇÃO DE PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NAS AÇÕES DE COBRANÇA, POR SEREM REPRESENTATIVOS JUSTAMENTE DA MEDIDA PREVISTA NO ART. 22, § 4º, DA LEI 8.906/94, JÁ APRECIADA E INDEFERIDA PELO JUÍZO TRABALHISTA.
1- Segundo previsão contida no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB), o advogado pode, mediante a juntada do contrato de honorários aos autos, requerer ao Juízo onde tramita a ação em que atuou, a retenção de valores devidos ao contratante dos serviços advocatícios, para pagamento dos honorários contratados.
2- No caso dos autos, os patronos do Sindicato autor de ação rescisória trabalhista movida no interesse dos trabalhadores substituídos e julgada procedente, foram beneficiados excepcionalmente com honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho, tendo em conta o dever de assistência jurídica sindical e o estado de miserabilidade dos substituídos. Ocorre que, tendo firmado também contratos de honorários com os próprios substituídos, os advogados requereram na execução trabalhista a retenção de parte dos valores devidos aos exequentes para pagamento de seus honorários contratuais, com fundamento no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94, o que foi indeferido pelo Juízo Trabalhista, dada a existência de contemplação extraordinária daqueles honorários sucumbenciais.
3- Em vista disso, os advogados ingressaram, perante a Justiça comum estadual, com ações de cobrança contra os trabalhadores substituídos, sendo-lhes nestas ações deferidos os pedidos de retenção de valores na execução trabalhista em sede de antecipação de tutela, o que resultou no conflito de competência entre as Justiças comum e especializada.
4- Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula 363/STJ, é da competência da Justiça comum estadual o processamento e julgamento de ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada por profissional liberal em face de seu cliente.
5- Então, no contexto acima descrito, a análise dos pedidos de retenção de valores na execução trabalhista, com base no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94, deve ficar a cargo do d. Juízo do Trabalho, sendo descabidos, portanto, esses pedidos de antecipação de tutela nas ações de cobrança em trâmite na Justiça estadual, por serem representativos justamente daquela medida já apreciada e indeferida pelo d. Juízo trabalhista, no âmbito de sua competência.
6- Conflito conhecido para: a) declarar competente para processar e julgar as ações de cobrança de honorários advocatícios o d. Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do VI Fórum Universitário de Pernambuco, cassando as liminares deferidas em cada ação, quanto aos pedidos de antecipação de tutela para determinar a retenção de valores nos autos da execução trabalhista em trâmite na 16ª Vara do Trabalho; b) declarar competente para pedidos relativos a providências no âmbito da execução trabalhista, com base no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94, o d. Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Recife.
(STJ, CC 112.748/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 07/11/2012)

É imperioso anotar que os julgados colacionados pela parte autora, contrários ao entendimento de cumulação de honorários assistenciais e contratuais, versam sobre casos de atuação no mesmo âmbito trabalhista do sindicato, situação, portanto, distinta da que se observa no caso dos autos, em que os honorários convencionados entre as partes estão relacionados à área da Justiça Comum Estadual.

Com razão, portanto, os réus, ao sustentarem a validade do negócio jurídico, qual seja, a contratação de serviços advocatícios para acompanhamento judicial na habilitação dos créditos na Justiça Comum Estadual, não existindo óbice no fato de terem prestado serviços gratuitos na área trabalhista na condição de advogados do sindicato réu, não cabendo, portanto, falar em nulidade de ato jurídico com base no art. 166 do Código Civil, de modo que toda a discussão se volta para a alegação de que os autores teriam sido induzidos por um artifício doloso supostamente cometido pelos advogados ocupantes do polo passivo.

Para a comprovação de que os autores não assinaram os contratos de honorários advocatícios para habilitação de seus créditos de livre e espontânea vontade e que, portanto, teriam sofrido algum tipo de vício de consentimento capaz de macular e invalidar os negócios jurídicos foi designada e realizada a audiência de instrução e julgamento, além das provas anexadas pelas partes no curso da instrução processual.

Abre-se aqui um parêntese, para afastar a alegação de prova ilícita verificada nas contestações, em referência à gravação efetuada por Fernando Sampaio dos Santos da conversa mantida com um dos réus em seu escritório, uma vez que, diferentemente do alegado, não há falar em inviolabilidade das comunicações, direito constitucional e prerrogativa profissional assegurada aos advogados, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal e do art. 7º, § 2º, II, da Lei Federal 8.906/94, quando a prova obtida clandestinamente não for utilizada contra o cliente do profissional.

Já se decidiu pela ilicitude da prova e sua exclusão do processo quando o sigilo de comunicação entre o cliente e o advogado for violado (STJ, HC 59967/SP, Sexta Turma, Min. Nilson Naves, 29.6.2006, DJ 25.9.2006, p. 316; RDR 39/393), situação não vislumbrada no caso em tela, em que o cliente é o interessado e era um dos interlocutores na conversa:

“
A gravação de conversa realizada por um dos interlocutores é considerada como prova lícita
, não configurando interceptação telefônica, e serve como suporte para o oferecimento da denúncia, tanto no que tange à materialidade do delito como em relação aos indícios de sua autoria. Precedentes.” (STJ, RMS 19785/RO, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, 10.10.2006, DJ 30.10.2006, p. 335). Destaquei.

Os depoimentos prestados em audiência revelam hesitação e desinformação por parte dos contratantes dos serviços advocatícios acerca do valor cobrado para a habilitação de créditos e da sua legalidade ou legitimidade, diante do fato de os advogados serem vinculados ao sindicato e terem atuado gratuitamente na esfera trabalhista, gerando insatisfação e desconfiança de muitos antes de assinarem os contratos, verificando-se que alguns os firmaram por compreender, movidos ainda pela opinião massificada e compartilhada em uma comissão formada por ex-empregados e em grupo de aplicativo de celular, que só assim conseguiriam receber seus créditos, como se percebe na questionada conversa clandestinamente gravada por Fernando Sampaio dos Santos.

No diálogo travado entre o advogado Carlos Ricardi e o autor Fernando Sampaio, fielmente reproduzido nas razões finais escritas apresentadas pelos autores, observa-se, principalmente nos trechos ali destacados, que o inconformismo do cliente com o profissional se devia ao fato de não ter sido comunicado antes, ou seja, desde o início, sobre a cobrança de 20% de honorários advocatícios, e sobre esse percentual, considerado elevado, que o autor chega a indagar sobre sua origem legal:

“(...)
E por que isso não foi falado antes para nós, doutor, a respeito desse valor, desse percentual aí, por que eu era obrigado a entrar pelo Sindicato nessa parte cível aqui? Até porque, igual eu expliquei para a doutora, vocês tinham que ter comunicado antes... Eu não sei se eu sou obrigado, se eu sou obrigado, tudo bem, isso deveria estar registrado em algum contrato, e se não tiver, aí assim, igual eu falei para ela, e se eu tenho um parente, ele poderia fazer essa habilitação para mim? (Fernando)

(...) Qualquer advogado poderia, mas qual foi a diferença daqui, como nós fizemos todos os procedimentos e nós acompanhamos tudo e aqui a responsabilidade é toda nossa, não é só minha, é minha, do doutor Adriano e do Sindicato, então, por isso que foi feito por aqui...

(Carlos Ricardi)

Mas 20%, doutor, do valor nosso... Eu não sei qual o percentual que vai ser corrigido, 20% do valor nosso, hoje, é pesado.

(Fernando)

Olha só, um advogado externo cobra 30%.

(Carlos Ricardi)

Não e se eu tenho um parente meu que é advogado? Não vai cobrar nada. Vai habilitar lá isso aí, vai fazer o acompanhamento, então assim acho que deveria ter comunicado a gente antes de ter feito essa habilitação por vocês, com esse percentual.

(Fernando)

Eu sei, mas como vocês queriam receber logo, por exemplo, qual que era o nosso serviço? Esse processo funciona assim, quem chega primeiro, bebe água limpa, nós fizemos o serviço na frente de todos os outros advogados, foi feito com muita rapidez, agilidade e não foi só isso, nós temos trabalhado junto com a equipe de vocês que tem acompanhado...”

(Carlos Ricardi)

A conversa prossegue e o que dela se extrai é a tentativa de convencimento do advogado acerca da cobrança da verba honorária, com a justificativa de que os advogados e o sindicato já haviam prestado um serviço eficiente e rápido anteriormente, o que condiz com a atuação na prestação de serviços de assistência judiciária gratuita na área trabalhista, para que, então, tivessem a preferência pelos serviços que agora seriam cobrados na esfera cível.

A conversa reflete as narrativas das partes de que em momentos distintos no tempo foram realizados os serviços no ambiente da Justiça do Trabalho e, posteriormente, na Justiça Comum Estadual para a habilitação de créditos, quando se fez necessária a representação processual por advogado para que cada um dos credores, ex-empregados do Grupo Modelo, pudessem receber seus valores no processo de falência, gerando todo o impasse que esta demanda ecoa; também deixa claro que o interlocutor e autor, Fernando Sampaio dos Santos, assim como os demais demandantes, tinham a consciência de que poderiam optar por outros advogados, até amigos ou familiares, que talvez nem cobrassem pelos serviços, como fizeram alguns, mas acabaram se rendendo à assinatura do contrato com os réus, possivelmente convencidos de que o caminho parecia mais curto para o recebimento dos seus créditos.

Os depoimentos dos autores em audiência são uníssonos em afirmar que se sentiram pressionados à necessidade de assinarem os contratos de prestação de serviços para o recebimento dos créditos que se avizinhavam do momento do pagamento, conforme realçado nas declarações do já citado autor Fernando, que, por ter sido subgerente na empresa que os demitiu, exercia certa liderança e forte influência sobre os demais, bem como nas de Marcos Venicius, Roseli Luiza, Edinely Maria, Ivana Mara, Gislaine e das testemunhas Joenil Sebastiana Ferriera Leite e Jaqueline Silva Carvalho.

Contudo, a despeito do peso das afirmações, ao se examinar todo o contexto dos atos praticados pelos demandados, com especial destaque para as narrativas das partes e a conversa obtida às ocultas pelo autor Fernando Sampaio, o que se conclui, salvo melhor juízo, é que não se está aqui diante de vício de consentimento, na medida em que os autores não foram coagidos ou se viram impedidos, de alguma forma, de manifestarem suas vontades de maneira livre e espontânea, como alegam, ao assinarem os contratos de prestação de serviços advocatícios, embora tenham se mostrado hesitantes em fazê-lo, posto que contrariados com a cobrança que imaginavam inexistir por se tratar de advogados vinculados ao sindicato
.

O vício de consentimento mais consentâneo com os argumentos explorados pelos autores é o da coação, assim tratado no Código Civil:

(...)

No caso em apreço, tem-se, indiscutivelmente, que os autores, depois de terem sofrido demissão coletiva e de terem sido atendidos gratuitamente pelos advogados do sindicato réu, no momento de extrema vulnerabilidade emocional e financeira, foram surpreendidos com a cobrança de 20% de honorários advocatícios pelos mesmos advogados, para que pudessem receber os créditos a eles destinados pelo antigo empregador no processo em trâmite perante a 1ª Vara Especializada de Falências, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá, o que, no entanto,
não deve ser confundido com vício de consentimento capaz de macular os negócios jurídicos consistentes nos contratos de prestação de serviços profissionais firmados
, especialmente por terem sido orientados em reuniões coletivas, com atendimentos individuais ou em duplas, conforme apurado na instrução processual,
tanto que nem todos contrataram os advogados ora demandados
.
”

Os depoimentos das testemunhas Arquimedes Gonçalves de Alcântara Junior e Elias Gabriel de Souza reforçam a assertiva de que a escolha dos advogados réus passou pelo critério da agilidade no recebimento dos créditos, por já estarem atuando na defesa dos interesses dos demandantes e por já terem sido consultados outros advogados, numa demonstração de que não se está aqui diante de um quadro de violação da vontade, mas, por força da ocasião, diante de uma negociação coletiva e, imagina-se, difícil e conturbada, acerca da melhor contratação dos serviços jurídicos profissionais
.

Assim, não se visualizando no caso dos autos qualquer vício de consentimento que conduza à anulação dos negócios jurídicos firmados entre as partes, assiste aos réus o direito de receber o pagamento pelos serviços advocatícios contratados, nos termos do art. 22 da Lei Federal 8.906/94, com os autores, o que torna, consequentemente, descabidas as pretensões de repetição de indébito e a indenizatória por estes formuladas, o que, por outro lado, não implica em postura de
litigância de má-fé
por parte dos demandantes, mas de mero insucesso dos pleitos que imaginavam fazer jus, o que se reflete na qualidade e transparência dos argumentos jurídicos explorados e ainda pendentes de confirmação até o trânsito em julgado desta sentença.”
(id. 163693893 – grifei e negritei)

Nesta trilha, não tendo os apelantes comprovado, de forma cabal, o efetivo vício (erro, dolo, coação ou induzimento a erro, dentre outros) na realização do negócio entre as partes, não há que se falar em anulabilidade do contrato.

Neste sentido é o entendimento desta Câmara, confira:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DOLO POR OMISSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – VALIDADE – TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja caracterizado o dolo negativo, praticado por omissão, alguns pressupostos devem ser observados, dentre eles, a intenção de induzir o outro contratante à prática de um ato que o prejudica e beneficia o autor do dolo.

Os vícios do consentimento para invalidar o negócio jurídico exigem demonstração plena, o que não ocorreu
.”
(RAC n. 0000256-96.2015.8.11.0013, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.03.2017 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA – EX-CONVIVENTE – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS 10 ANOS APÓS O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – BENS DO EX-CASAL QUE FICARAM COM A PLEITEANTE A ALIMENTOS – APLICAÇÃO DO ART. 1.694 DO CC/02 – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

O art. 151 do Código Civil estabelece que: “A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.” Nada sendo provado neste sentido, não há a caracterização deste vício de consentimento
.”
(RAC n. 0000267-71.2015.8.11.0031, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.08.2019 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE NULIDADE DO AVAL – ALEGAÇÃO DO APELANTE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE COMPETIA AO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova indene de dúvidas, sem a qual não se mostra possível invalidar negociação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre a conveniência de seus atos
.”
(RAC n. 1042708-15.2018.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 21.06.2023 - negritei)

Assim, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, incumbência da qual não se libertou, visto que não demonstrou, concretamente, o alegado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023